Tribunal: TJMT
Processo: 1040382-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040382-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), DARNIR LEIGH GOTZ - CPF: 850.669.821-91 (AGRAVANTE), WESLEY JOSE SOUZA RIBEIRO - CPF: 632.148.901-82 (AGRAVADO), JONAS BATISTA ARAUJO SILVA - CPF: 017.793.801-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS RELEVANTES DE AGIOTAGEM. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 3o DA MP No 2.172-32/2001. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova nos embargos à execução, sob fundamento de existência de indícios de agiotagem.

2.

Fato relevante. Alegações de operação clandestina de crédito, com cobrança de juros abusivos, duplicidade de cheques, repasses financeiros irregulares e ausência de comprovação documental de atividade comercial.

3.

Decisão agravada. Reconhecimento judicial da verossimilhança das alegações de usura, com base em áudios, extratos bancários e ausência de documentação, determinando a inversão do ônus da prova em desfavor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de indícios suficientes de prática de agiotagem, é possível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 3o da MP no 2.172-32/2001, cabendo ao exequente comprovar a licitude da cobrança judicial de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida encontra amparo no art. 3o da MP no 2.172-32/2001, que permite a inversão do ônus probatório em casos de verossimilhança das alegações de usura.

4.

O conjunto probatório apresentado nos autos, incluindo extratos de depósitos fracionados, áudios e ausência de documentação comercial, é suficiente para justificar a redistribuição do ônus da prova.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do art. 1.010, III, do CPC, corroborando a inadmissibilidade do recurso.

6.

A jurisprudência do STJ autoriza a inversão do ônus da prova em casos análogos, quando presentes indícios concretos de prática usurária (AgInt no AREsp 2.603.777/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21.10.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes indícios concretos de agiotagem, conforme previsão do art. 3o da MP no 2.172-32/2001. 2. Compete ao credor demonstrar a regularidade das cobranças quando verificada a verossimilhança da alegação de usura”.

Dispositivos relevantes citados:
MP no 2.172-32/2001, art. 3o; CPC, arts. 373, § 1o, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.603.777/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Darnir Leigh Gotz
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que determinou a inversão do ônus da prova nos autos dos embargos à execução (processo n.o 1001783-54.2024.8.11.0012), com fundamento no art. 3o da MP 2.172-32/2001, ante a existência de indícios de agiotagem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro material e jurídico, ao atribuir ao exequente o ônus de provar a inexistência da prática de agiotagem, com base em elementos que reputa frágeis, como prints de conversas, extratos e áudios desprovidos de autenticidade. Alega que a inversão do ônus probatório pressupõe a demonstração de verossimilhança pelo embargante, o que não ocorreu nos autos. Ressalta, ainda, que não há nos autos qualquer documento formal que comprove a existência de mútuo, tampouco valores recebidos ou contratados. Requer, assim, a revogação da decisão agravada e o restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova.

Postulou, também, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido.

O agravado, Wesley José Souza Ribeiro, apresentou contrarrazões, nas quais pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, notadamente no que tange aos áudios, depósitos fracionados, duplicidade de cobrança de cheque, utilização de cheque balão como garantia e ausência de lastro documental para as alegações do agravante. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, destacando a presença de elementos concretos que indicam estrutura típica de financiamento clandestino, com repasses sucessivos, cobrança duplicada, ausência de comprovação de atividade comercial lícita e presença de cheque caução no valor de R$ 200.000,00. Alega que os áudios e documentos acostados aos autos confirmam a prática de agiotagem, sendo correta a inversão do ônus da prova com base na MP 2.172-32/2001.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos embargos à execução, com fundamento na existência de indícios de agiotagem.

Na origem, Wesley José Souza Ribeiro opôs embargos à execução contra Darnir Leigh Gotz, alegando, em essência, que os cheques executados seriam fruto de operação de agiotagem e estariam sendo cobrados em duplicidade. Argumenta que o valor cobrado na execução, de R$ 383.818,62, seria indevido, pois já teria quitado R$ 152.405,00 a título de juros e pagamentos parciais. Afirma que, desconsiderado um cheque caução de R$ 200.000,00 e abatidos os valores pagos, o saldo remanescente seria de apenas R$ 31.413,62. Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova.

O juízo de primeiro grau reconheceu a existência de elementos concretos e verossímeis, como trocas de cheques vencidos por novos, pagamentos fracionados e atípicos, áudios mencionando “rolagem de dívida” e acertos de valores, duplicidade de cobrança de cheque, total ausência de documentação comprobatória das supostas atividades comerciais alegadas pelo agravante.

Diante desse conjunto probatório, o juízo de origem aplicou corretamente o disposto no art. 3o da MP 2.172-32/2001, que prevê expressamente que, havendo verossimilhança na alegação de nulidade do negócio jurídico por usura, cabe ao credor demonstrar a regularidade da cobrança.

O agravante, por sua vez, limita-se a reproduzir sua tese inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange aos áudios e às movimentações financeiras apresentadas, atraindo a incidência do art. 1.010, III, do CPC. Tal omissão processual é suficiente para o não acolhimento do recurso, na forma da jurisprudência consolidada.

Ademais, não se trata de presunção automática de agiotagem, mas da presença de elementos concretos aptos a deslocar o encargo probatório, conforme autorizam também o § 1o do art. 373 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.603.777/GO, rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/10/2024). Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

A jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova em situações de indícios de agiotagem, conforme precedente recente (AgInt no AREsp n. 2 .603.777/GO), reafirmando a possibilidade de se exigir do credor a demonstração da regularidade jurídica das cobranças. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova é admissível em casos de indícios suficientes de agiotagem, cabendo ao credor a prova da regularidade das cobranças. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10276351920248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Ademais, o agravante invoca, como reforço de sua tese, sentença proferida nos autos n.o 1071187-31.2024.8.11.0001 (ID 328954367), que julgou improcedentes embargos à execução semelhantes, reconhecendo a validade de cheque executado em face de terceira pessoa. No entanto, tal sentença não afirma de forma categórica a inexistência de agiotagem, mas apenas consigna que não foram produzidas provas suficientes para a inversão do ônus da prova naquela oportunidade.

Trata-se, portanto, de julgamento fundado em ausência de prova concreta, não em comprovação definitiva da inexistência do ilícito.

Na hipótese dos autos, há indícios materiais relevantes (como áudios, mensagens e movimentações financeiras fracionadas) que, ainda que não analisados pericialmente até o momento, bastam para autorizar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3o da MP 2.172-32/2001, sendo admissível que a comprovação definitiva da alegada prática usurária seja produzida ao longo da instrução probatória.

Destaca-se, ainda, que o agravante não apresentou justificativa idônea para a ausência de documentos comprobatórios das transações tidas como legítimas. A alegação genérica de que a relação mantida entre as partes se deu no contexto de parceria comercial não encontra respaldo documental. Tal omissão reforça o fundamento da decisão agravada, que conferiu maior credibilidade à narrativa do embargante.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade na decisão agravada, que se pautou em elementos suficientes para ensejar a redistribuição do ônus probatório, sem qualquer inversão indevida da lógica processual ou violação ao contraditório.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 3o da MP 2.172-32/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026